Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710726-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HOME ASSISTANCE LTDA AGRAVADO: PAULO ROGERIO ALVES LACERDA D E C I S Ã O Vistos, etc. No particular, denota-se a ocorrência de erro material no despacho de ID 46855957 consistente na menção à ocorrência do julgamento do mérito. A despeito disso – que, destaque-se, não tem o condão de gerar qualquer efeito infringente ao referido pronunciamento –, de fato, nem os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática relacionada à tutela de urgência recursal nem o próprio agravo de instrumento ainda foram julgados com definitividade. Nesse descortino, por ordem e para afastar eventual tumulto processual, neste ensejo, apreciarei, de forma unipessoal, à inteligência do disposto no art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), o mérito dos embargos de declaração, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração (ID 45604190) opostos por HOME ASSISTANCE LTDA contra decisão monocrática deste Relator (ID 45093424), na qual indeferi o pedido de tutela de urgência postulado no agravo de instrumento à baila. Nos presentes embargos de declaração, a recorrente alega a ocorrência de omissões na decisão de ID 45093424. Defende que a decisão embarga não deveria ter simplesmente recebido o agravo de instrumento, mas deveria ter adentrado no mérito da demanda em si, com pronunciamento quanto à verossimilhança das alegações e a probabilidade do seu direito para suspender a execução combatida. Aduz que “o presente processo não é uma simples execução, mas sim uma cobrança marcada por má-fé de cheques simulados, com assunção do débito inexistente em contrato de confissão de dívida, sendo estes gerados com base em uma clara má-fé para construção de um negócio jurídico com o fim de resultar em prejuízos diretos ao funcionamento da empresa.” Aprofunda argumentos acerca da alegada simulação/fraude. Assevera ainda que a “(...) r. Decisão é omissa quanto às decisões proferidas em processos idênticos: Autos no 0704033-17.2023.8.07.0001; no 0710465-52.2023.8.07.0001; e no 0707890-71.2023.8.07.0001.” Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, de modo que sejam sanadas as omissões apontadas e concedida a antecipação da tutela recursal para suspender de todos os atos de execução na origem. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 45604190) opostos por HOME ASSISTANCE LTDA contra decisão monocrática deste Relator (ID 45093424), na qual indeferi o pedido de tutela de urgência postulado no agravo de instrumento à baila. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso vertente, importa destacar que a decisão embargada se deu com base em um juízo provisório, de cognição sumária e superficial da controvérsia, constando-se a ausência dos requisitos exigidos legalmente para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante, ora embargante. A partir dos elementos de convicção despontados dos autos, conclui que análise dos vícios (simulação/fraude) na constituição dos títulos embasadores da execução vergastada demanda um avanço na instrução processual, mediante cognição ampla e exauriente, o que – diga-se de passagem – não é alcançável nesta via recursal de estreita cognição. Ademais disso, a decisão embargada enquadra-se na categoria dos provimentos provisórios de urgência, nos quais a cognição é ainda mais limitada. Assim sendo, não há falar em enfrentamento do mérito da demanda nesta fase processual. Reitero novamente, nesta oportunidade, que não enxergo substratos fáticos e materiais robustos o suficiente para mitigar casuisticamente as exigências estabelecidas no art. 919, caput e § 1o, do CPC, e conceder efeito suspensivo aos embargos apresentados pela agravante, sem a devida garantia do juízo. Para deixar cristalino o posicionamento adotado, transcrevo relevante trecho da decisão embargada, que constitui o núcleo do raciocínio que levou ao indeferimento da tutela de urgência requestada no agravo de instrumento: A propósito, cumpre evidenciar que, a despeito de a parte agravante ter defendido o cabimento e a necessidade da concessão de efeito suspensivo aos seus respectivos embargos à execução, não trouxe à colação elementos de prova capazes de lastrear seu pleito, que, dada a ausência de garantia do juízo, ser-lhe-ia deferido em caráter excepcional e casuístico. Não atendendo, a contento, o encargo que lhe cabia de demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de prestar a garantia na forma da lei (CPC, arts. 373, I e 919, § 1o), a medida requestada pela agravante resta demasiadamente obstada. A verossimilhança das alegações brota da prova produzida nos autos. E do contexto fático-probatório carreados a estes autos e também nos autos originários não se colhe um juízo de probabilidade favorável ao deferimento da tutela de urgência nos moldes requeridos. Somado a isso, averígua-se nos autos do Proc. no 0742838-73.2022.8.07.0001 (execução de título extrajudicial), que lá não há ainda qualquer medida constritiva, que, porventura, poderia configurar um risco de dano iminente a ponto de alicerçar eventual concessão de efeito suspensivo aos multicados embargos à execução nesta oportunidade. Cabe ainda ressaltar que o juiz é o destinatário das provas. E na decisão fustigada, restaram consignadas, de maneira fundamentada (CPC, art. 371), as razões para o indeferimento da antecipação da tutela recursal postulada. No que tange à alegada omissão em relação a outros processos (v.g., Proc. no 0704033-17.2023.8.07.0001, 0710465-52.2023.8.07.0001, 0707890-71.2023.8.07.0001), forçoso esclarecer que os limites objetivos do recurso à baila são emoldurados pela própria decisão recorrida – no caso: a decisão de ID 45093424 – não cabendo falar em vício com base em decisões tomadas em outros processos, as quais não têm qualquer caráter vinculativo aplicável a este caso concreto. Não se conformando com o provimento jurisdicional, faculta-se à parte insatisfeita valer-se dos recursos previstos no ordenamento jurídico para provocar a reforma pretendida. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – mácula (omissão/contradição/obscuridade) na decisão embargada. No particular, não se denota a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração. Em contrapartida, depreende-se o nítido propósito da parte embargante de rediscutir a tutela de urgência indeferida na decisão atacada, o que não se admite na estreita via aclaratória. Na verdade, as alegações delineadas nos embargos de declaração em foco aproximam-se muito mais do mérito do próprio agravo de instrumento do que de eventual vício passível de correção pela via dos embargos de declaração. E o mérito recursal será devidamente analisado no momento oportuno, respeitando todo o devido processo legal, após a oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1664217, 07353500420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 21/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 3. A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, com amparo no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1650756, 07057001220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Preclusa esta, retome-se o cumprimento da decisão de ID 45093424: intimar a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator